Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
2a Câmara Cível Mandado de Segurança n.o 0700500-58.2020.8.07.0000 Impetrante: NOEMY ISRAEL MOREIRA DE ARAÚJO Impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Noemy Israel Moreira de Araújo impetrou o presente Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consubstanciado em comunicação expedida pela Secretaria de Educação do Distrito Federal que exigiu da impetrante a apresentação do diploma de conclusão do curso superior de Pedagogia como requisito para posse no cargo de professor temporário substituto, a ser realizada até o dia 31 de janeiro do corrente ano. A impetrante afirma que apresentou certificado de conclusão do curso, emitido pela instituição educacional em 22 de janeiro de 2019, tendo iniciado o exercício de suas funções no cargo em 29 de janeiro de 2019, sendo que, desde novembro de 2018 pleiteia a emissão do diploma junto à instituição educacional, sem sucesso. Requer seja concedida liminar para que seja assegurada a sua manutenção no cargo. Subsidiariamente, pugna pela concessão de prazo para posse tardia, apresentando posteriormente o diploma. No mérito, requer seja confirmada a liminar e efetuada sua posse no cargo de Professor Substituto da rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Foi determinado à autoridade apontada como coatora que apresentasse as informações antes de ser apreciado o pedido liminar, consoante despacho de ID 13706910. A impetrante apresentou agravo interno, pugnando pela apreciação imediata da liminar (ID 13777459). Decisão de ID 13776387, exarada pelo i. Desembargador Plantonista deixou de examinar o pedido de reconsideração e determinou a devolução dos autos a esta Relatoria. Vieram as informações, por meio das quais da d. autoridade apontada como coatora informa que a impetrante participou do Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital n.o 40/2018 – SEDF, de 31/08/2018, alcançando a classificação n.o 20, na disciplina Atividades, turno Noturno, vinculada à Regional de Ensino de Taguatinga. Destacou que o referido Edital expressamente estabelece as condições para a composição de banco de reservas e para a assinatura de contrato de relação de trabalho, dentre as quais há exigência de diploma de nível superior em área específica, sendo certo que o item 5.2.1.2 admite, excepcionalmente, até 360 (trezentos e sessenta) dias após a conclusão do curso, a apresentação de certificado ou declaração correspondente, acompanhado do respectivo histórico escolar, não podendo flexibilizar essa regra, em observância à princípio da legalidade. Salienta não poder, o candidato, alegar desconhecimento das normas editalícias. É a síntese do necessário. Dispõe o art. 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, que o deferimento da liminar em sede de mandado de segurança exige fundamento relevante, e se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida; sendo facultado, ainda, exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Pois bem. Em uma análise perfunctória, verifico que não estão presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar requerida, notadamente, o fundamento relevante. Com efeito, a autoridade apontada como coatora anuiu com o ingresso da impetrante no cargo e o exercício das suas atividades desde janeiro de 2019, mediante apresentação do certificado de conclusão do curso, datado de 22/01/2019. O edital do certame é claro ao admitir, nos termos do item 5.2.1.2, excepcionalmente, até 360 (trezentos e sessenta) dias após a conclusão do curso, a apresentação de certificado ou declaração correspondente, acompanhado do respectivo histórico escolar, prazo, contudo, ultrapassado na hipótese. Conquanto tenha sido demonstrado pela impetrante que, desde novembro de 2018, foi solicitada, junto ao Instituto Superior Albert Einstein, a documentação necessária para comprovação da conclusão do curso, sendo que, posteriormente, foi reiterado o pedido, sem sucesso (ID 13607951), certo é que não logrou ela cumprir a exigência editalícia, deixando de apresentar o diploma após ultrapassado o prazo de 360 (trezentos e sessenta dias). Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se com as observações constantes da Lei n.o 12.016, de 07/08/2009. Atenda-se ao disposto no inciso II do art. 7.o da Lei n.o 12.016/2009, a fim de que a d. Procuradoria Geral do Distrito Federal seja cientificada. Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. Carmelita Brasil Relatora